Tribunal: TCU
Processo: 006.501/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.501/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altiva Garcia de Paula (XXX.602.881-XX); Ana Carolina Borsanelli (XXX.812.451-XX); Bruno Junior Neves (XXX.314.431-XX); Clayton Luiz Borges (XXX.087.061-XX); Fernanda Machado Ferreira (XXX.865.526-XX); Gilson do Nascimento Silva (XXX.880.723-XX); Lillian Jordania Batista Franczak (XXX.987.211-XX); Michel Mendes (XXX.777.210-XX); Nara Aline Costa (XXX.873.808-XX); Vinicius Quintiliano Moutinho Nogueira (XXX.991.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.